Tribunal: TJES
Processo: 0001924-35.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001924-35.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO DURAES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A apelação criminal é interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, em razão da subtração de diversos instrumentos musicais, após arrombamento de residência. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por furto qualificado; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova colhida em juízo confirma a materialidade e a autoria do furto qualificado, especialmente pelos autos de apreensão, avaliação, restituição e constatação de arrombamento, bem como pelos depoimentos firmes da vítima e de testemunha policial.

A posse recente da
res furtiva,
somada à confissão parcial e aos vestígios compatíveis com o arrombamento, reforça a autoria e afasta a alegada insuficiência probatória.

A negativa do rompimento de obstáculo é isolada e se contrapõe ao laudo de constatação e às declarações testemunhais que confirmam a quebra do vidro da porta.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, não sendo possível reduzi-la aquém desse patamar em razão da atenuante da confissão, conforme entendimento consolidado na Súmula 231, do STJ.

A jurisprudência recente do STJ reafirma a impossibilidade de diminuição da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante de atenuantes, preservando-se os limites abstratos do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 65, III, "d", e 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 2.648.550, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001924-35.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO DURAES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NELSON GONCALVES PEREIRA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO DURAES FERREIRA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins (fls. 130/134 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, acostada às fls. 02/03 dos autos físicos, narra que:

[...] no dia 23 de outubro de 2019, em horário antes das 6h, na localidade de Estrada rural, Vale da Estação, Santa Isabel, Domingos Martins – ES, o ora denunciado FERNANDO DURÃES FERREIRA, durante o repouso noturno, após arrombar a residência da vítima NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO, quebrando, para tanto, o vidro da porta de entrada, subtraiu para si 08 (oito) violões com etiqueta de fabricação artesanal, avaliados em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

[...]. Consta dos autos que na data dos fatos, por volta das 6h50min, no trevo de Santa Isabel, BR 262, Domingos Martins/ES, a Polícia Militar abordou o ora denunciado FERNANDO em um ponto de ônibus, com oito violões envolvidos em lençóis. Ato contínuo, a PM prosseguiu com o denunciado até a sua residência, onde fora informado por sua mãe e um vizinho que FERNANDO estaria praticando furtos na região e que os referidos violões pertenciam ao Sr. NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO.

Diante de tal informação os Policiais Militares se dirigiram à residência da vítima, que não se encontrava no local, oportunidade em que constataram que o vidro da porta de entrada estava quebrado, conforme imagens fotográficas às fls. 20/26.

Em contato com o Sr. NELSON, este informou ser proprietário dos referidos violões furtados pelo denunciado FERNANDO, bem como prestou depoimento (fl. 15) reconhecendo como seus os referidos.

Em seu interrogatório à fl. 13, o denunciado FERNANDO resguardou-se ao direito de permanecer calado.

Diante dos fatos, e após o desenvolvimento regular do processo, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

A defesa do apelante, nas razões recursais acostadas no id. 15562450, requer sua absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja reduzida abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

De início, verifica-se que a defesa do apelante requer a sua absolvição,
contudo tal pedido defensivo não merece ser acolhido.

A materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, especialmente pelo Auto de Apreensão (fl. 16 do IP), Auto de Avaliação (fl. 17 do IP), Auto de Restituição (fl. 19 do IP), Auto de Constatação de Arrombamento (fl. 34 do IP), bem como pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha policial, colhidos em juízo, os quais se mostram em plena harmonia com a confissão parcial do acusado.

Nesse sentido, a vítima,
NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO
, ao ser ouvida em juízo (fl. 69), narrou com segurança a dinâmica dos fatos:

[...] QUE não presenciou os fatos descritos na denúncia; que tornou conhecimento dos fatos através dos policiais; que soube que sua casa havia sido arrombada e os violões teriam sido furtados; que ao chegar nesta cidade, foi direto a DEPOL, onde estavam os objetos furtados; que todos os violões foram danificados; que o depoente só recuperou 02 equipamentos; que os violões foram arrastados pela estrada de chão no momento do furto, sendo muito difícil a realização dos reparos; que o prejuízo com os violões foi de aproximadamente 25/30 mil reais; que o depoente é professor de música na faculdade de música do estado do Espírito Santo, motivo pelo qual os fatos lhe causaram bastante transtorno; que além dos prejuízos com o violão, houve prejuízo com sua porta, que foi quebrada pelo réu; que a época dos fatos havia auxiliado a genitora do réu, pois a mesma havia pedido local para morar, oportunidade em que o depoente adaptou uma casa que tinha em sua propriedade, deixando que todos residissem gratuitamente. [...] QUE os violões furtados eram feitos artesanalmente pelo depoente para posterior venda; que o acusado tinha ciência dos bens que o depoente possuía em sua casa na época dos fatos; que no dia anterior aos fatos havia sido realizada uma faxina na casa do depoente e o crime ocorreu no dia posterior, quando a casa estava vazia [...].

Corroborando a versão da vítima, a testemunha
ADEILSO XAVIER FREITAS
, policial militar que participou da ocorrência, relatou em juízo (fl. 70):

[...] que os fatos ocorreram conforme descritos na denúncia; que foi a primeira ocorrência da qual participou envolvendo o réu; que esteve na casa da vítima e constatou o vidro da porta quebrada para possibilitar o furto praticado pelo réu; que o réu, inclusive, estava com a mão machucada, evidenciando a autoria do crime; que inicialmente o réu negou os fatos; que não se recorda as condições do réu e se o mesmo estava sóbrio ou sob efeito de alguma substância; que os violões furtados foram deixados na delegacia desta cidade. [...] que confirma o termo de declaração de fl. 09 do IP.

Interrogado judicialmente (fls. 71/71-verso), o apelante
FERNANDO DURAES FERREIRA
confessou parcialmente a prática delitiva, admitindo a subtração dos bens, embora tenha negado o rompimento de obstáculo:

[...] que a denúncia é parcialmente verdadeira pois não arrombou a casa da vítima para furtar os violões; que passou pela báscula; que acredita que os violões tenham sido arranhados no momento em que tirou os mesmos pela báscula; que não arrastou os violões pela estrada de chão; que no dia dos fatos havia consumido muita droga, como crack e cocaína; que no dia dos fatos precisava de dinheiro para comprar droga ilícita; [...] que se arrepende dos fatos; [...] que não sabia os objetos que guarneciam a casa da vítima; que furtou os violões por um momento de fraqueza [...].

Diante das provas acima delineadas, verifica-se que o acervo probatório é coeso e robusto, não deixando margem para dúvidas acerca da autoria delitiva.

O apelante foi encontrado na posse da
res furtiva
poucas horas após o crime, apresentava escoriações nas mãos compatíveis com o arrombamento e, em juízo, admitiu a subtração dos bens.

A negativa quanto ao rompimento do obstáculo, por sua vez, é isolada e contraditória com o Auto de Constatação de Arrombamento de fl. 34 do IP, que confirmou que a residência foi arrombada, e com os depoimentos da vítima e do policial militar, que atestaram o vidro da porta quebrado.

Dessa forma, a prova dos autos é robusta e convergente, demonstrando a prática do crime de furto qualificado, sendo
inviável a absolvição
por insuficiência probatória, como pretendido pela defesa.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa pleiteia a redução da pena abaixo do patamar mínimo legal, em virtude do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

No que se refere à aplicação da pena, a magistrada sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Na segunda fase, embora tenha reconhecido a incidência da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal), a juíza
a quo
deixou de reduzir a pena, sob o fundamento de que ela já se encontrava no mínimo legal.

Nesse ponto, a irresignação da defesa não merece prosperar.

Isso porque, o entendimento de que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo cominado em lei encontra-se consolidado na jurisprudência pátria, conforme se extrai do enunciado da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Tal posicionamento foi reafirmado recentemente pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar os Recursos Especiais nº 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, rejeitou a proposta de cancelamento do referido enunciado sumular, mantendo hígido o entendimento de que a dosimetria da pena deve observar os limites abstratos previstos pelo legislador para cada tipo penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento dos RESPS n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, oportunidade em que, por maioria, rejeitou o cancelamento do Enunciado nº 231 da Súmula do STJ, mantendo-se, dessa forma, o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.648.550; Proc. 2024/0186882-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 01/09/2025).

Portanto, a sentença condenatória não merece qualquer reparo, pois observou rigorosamente as balizas do sistema trifásico de dosimetria da pena, em total consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.